Tribunal: CARF
Processo: 10980.902420/2013-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LORENZON YUNAN GASSIBE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-12-11

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.902420/2013-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-013.226 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de agosto de 2023
Recorrente
FERTILIZANTES PIRATINI LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/03/2010
PER/DCOMP.
DACON
RETIFICADOR
DESCONSIDERADO.
RETIFICAÇÃO ANTERIOR AO DESPACHO DECISÓRIO. DESPACHO
DECISÓRIO CANCELADO.
Guardando o Dacon retificador natureza do demonstrativo originariamente
apresentado (art. 10 da IN RFB no 1.015/2010), o documento deve ser
considerado na emissão do despacho decisório eletrônico que aprecia o
PER/DCOMP, e sua inobservância enseja no cancelamento do despacho por
vício de motivação.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso voluntário, para cancelar o Despacho Decisório Processo Eletrônico
recorrido e para que novo DDE seja emitido com base nos DACON retificadores. Este
julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no
Acórdão no 3301-013.221, de 23 de agosto de 2023, prolatado no julgamento do processo
10980.902406/2013-19, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ari Vendramini, Laercio
Cruz Uliana Junior, Jose Adão Vitorino de Morais, Juciléia de Souza Lima, Wagner Mota
Momesso de Oliveira (suplente convocado(a)), Sabrina Coutinho Barbosa, Anna Dolores Barros
de Oliveira Sa Malta (suplente convocado(a)), Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.902420/2013-12
Fl. 209
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-013.226 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.902420/2013-12

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Adoto o relatório do Acórdão Recorrido para retratar os fatos sucedidos até a
decisão do juízo a quo:
Trata o presente processo do pedido eletrônico de ressarcimento - PER no [...],
relativo ao crédito de Cofins não cumulativa, vinculado às receitas do Mercado Interno
Não Tributado do [...], no valor de R$ [...], bem como de diversas Declarações
Eletrônicas de Compensação – Dcomp vinculadas ao mencionado PER.
O pleito da interessada (PER e Dcomp vinculada) foi analisado pela unidade de
origem, Delegacia da Receita Federal do Brasil em [...], que emitiu, em [...], o Despacho
Decisório (rastreamento no [...]), por meio do qual reconheceu parcialmente o direito
creditório pleiteado, no valor de R$ [...], e, em razão deste fato:
- não homologou as compensações declaradas na Dcomp no [...];
- e indeferiu o pedido de ressarcimento, uma vez que todo o crédito reconhecido
foi utilizado nas compensações homologadas.
Consoante se verifica no demonstrativo anexo ao despacho decisório contestado,
denominado “PER/DCOMP Despacho Decisório – Análise do Crédito”, foram
deferidos os saldos, em cada mês do trimestre, relativos aos créditos vinculados a
Receita Não Tributada no Mercado Interno, que constavam informadas nos respectivos
Demonstrativos de Apuração de Contribuições Sociais – Dacon. Dizendo, em outras
palavras, a autoridade a quo concedeu integralmente, em conformidade com as
informações constantes dos Dacons dos meses do trimestre, os saldos de créditos
básicos relativos às aquisições no mercado interno vinculados a Receita Não
Tributada no Mercado Interno.
A contribuinte foi cientificada do despacho decisório em [...] e apresentou, em
[...], manifestação de inconformidade, cujo conteúdo é resumido a seguir.
Inicialmente, após identificar-se e caracterizar o processo administrativo, a
interessada apresenta um breve relato dos fatos, explicando que, pelo fato de seus
produtos serem tributados à alíquota zero (fertilizantes), acumula créditos de PIS e
Cofins, os quais são passíveis de ressarcimento (consoante art. 17 da Lei no 11.033, de
2004). Explica, também, que o PER/Dcomp e os Dacons originais foram retificados,
sendo que as últimas retificações, realizadas no ano [...], demonstram e comprovam o
valor do crédito solicitado no último PER/Dcomp.
No mérito, argumenta que tem direito ao crédito pleiteado e que o indeferimento
(parcial) ocorreu porque a autoridade a quo considerou as informações constantes do
último PER/Dcomp (objeto do presente processo) e os valores de crédito informados
nos Dacon transmitidos em [...], desconsiderando, portanto, os últimos Dacon entregues
(em [...]). Diz que o crédito pleiteado (no PER/Dcomp em análise) encontra suporte
nestes últimos Dacons e que obedeceu a todos procedimentos descritos na legislação de
regência da matéria para a solicitação do crédito. Nesse sentido, diz que realizou o envio
dos arquivos digitais mencionados na Instrução Normativa SRF no 89, de 2002, com
apresentação detalhada de todo o crédito apropriado.
Fl. 210
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-013.226 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.902420/2013-12

Diante do exposto, pede o acolhimento da manifestação apresentada, para o fim
de reconhecer, de forma integral o crédito pleiteado, bem como para homologar
totalmente as compensações declaradas. Para comprovação das alegações, junta cópia
dos recibos de entrega dos PER/Dcomp, Dacons e arquivos digitais da IN/SRF no 89, de
2002, originais e retificadores.
É o relatório.
Em seguida, a DRJ manteve o teor do despacho decisório eletrônico,
essencialmente, dada a falta de provas pela contribuinte, ora Recorrente, quanto à certeza e
liquidez do crédito apurado. Reproduzo a ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
(...)
PROVAS. INSUFICIÊNCIA.
A mera arguição de direito, desacompanhada de provas baseadas na escrituração
contábil/fiscal do contribuinte, não é suficiente para demonstrar a ocorrência dos fatos
alegados na impugnação.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
(...)
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. INEXISTÊNCIA DO DIREITO CREDITÓRIO
INFORMADO NO PER/DCOMP.
Inexistindo o direito creditório informado no PER/DCOMP, é de se indeferir o crédito
pleiteado e não homologar as compensações declaradas.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Intimada, a Recorrente reitera a existência do crédito tributário apurado, que
poderia ter sido confirmado através dos Dacon retificadores, estes transmitidos antes dos
PER/DCOMP, mas que foram desconsiderados tanto pelo sistema eletrônico, quanto pelo juízo a
quo, indo de encontro com decisões da própria DRJ e do CARF que tratam do tema.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Os requisitos necessários de admissibilidade do Recurso Voluntário
foram atendidos e, por isso, dele conheço.
Fl. 211
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-013.226 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.902420/2013-12

Infere-se dos autos, que a Dcomp no 29273.64870.311012.1.3.11- 2190
não foi homologada em razão da insuficiência de crédito oriundo do PER
no 09808.27342.241012.1.5.11-9330.
Embora a Recorrente tenha alegado que não houve análise dos
demonstrativos Dacon retificadores, por ocasião da decisão eletrônica no
PER no 09808.27342.241012.1.5.11-9330, e reconhecida à falha pela
DRJ, a negativa ao crédito foi mantida porque não comprovado pela
Recorrente a sua higidez. Trago trecho da decisão (e-fl. 95):
De fato, ao se analisar os documentos e sistemas da RFB, constata-se que os
sistemas não consideraram os últimos Dacons entregues pela contribuinte.
Nota-se, contudo, que a interessada não trouxe ao processo quaisquer provas do
direito alegado, ou seja, não realizou a comprovação do direito ao crédito que
alega possuir.
Portanto, antes de enfrentarmos as condições previstas nos artigos 15 e
16 do Decreto no 70.235/72, é preciso nos manifestar acerca dos dados
necessários do contribuinte para que a Autoridade Fiscal faça uma
análise preliminar do PER/DCOMP.
Sabe-se que o despacho decisório eletrônico no PER/DCOMP decorre do
cruzamento de informações prestadas pelo contribuinte e constantes na
base de dados da Receita Federal, dentre outros, DCTF, DIPJ e Dacon,
sendo essenciais para confirmação do direito creditório. Eventuais erros
na confecção de qualquer declaração/demonstrativo são possíveis a sua
retificação antes ou após o despacho decisório eletrônico.
No caso da retificação ocorrer após o despacho decisório, recai sobre o
contribuinte o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito, através
de documentos hábeis e idôneos, a teor do art. 147 do CTN:
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou
de terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à
autoridade administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à
sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando
vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro
em que se funde, e antes de notificado o lançamento.
§ 2o Os erros contidos na declaração e apuráveis pelo seu exame serão
retificados de ofício pela autoridade administrativa a que competir a revisão
daquela.
No entanto, se a DCTF, DIPJ ou o Dacon sofrer retificação antes da
emissão do DDE, e até mesmo de sua ciência pelo contribuinte, a
retificadora deve ser considerada, obrigatoriamente, uma vez que possui
natureza de original, segundo a IN RFB no 1.015/2010 (vigente à época)
no que diz respeito à Dacon, nestes termos:
Fl. 212
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-013.226 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.902420/2013-12

Art. 10. A alteração das informações prestadas em Dacon, nas hipóteses em
que admitida, será efetuada mediante apresentação de demonstrativo
retificador, elaborado com observância das mesmas normas estabelecidas
para o demonstrativo retificado.
§ 1o O Dacon retificador terá a mesma natureza do demonstrativo
originariamente apresentado, substituindo-o integralmente, e servirá para
declarar novos débitos, aumentar ou reduzir os valores de débitos já
informados ou efetivar alteração nos créditos e retenções na fonte
informados.
§ 2o A retificação não produzirá efeitos quando tiver por objeto:
I - reduzir débitos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins:
a) cujos saldos a pagar já tenham sido enviados à Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) para inscrição em Dívida Ativa da União (DAU), nos casos em
que importe alteração desses saldos;
b) cujos valores apurados em procedimentos de auditoria interna, relativos às
informações indevidas ou não comprovadas prestadas no demonstrativo original,
já tenham sido enviados à PGFN para inscrição em DAU; ou
c) que tenham sido objeto de exame em procedimento de fiscalização; e
II - alterar débitos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins em relação aos
quais a pessoa jurídica tenha sido intimada de início de procedimento fiscal.
[omissis]
§ 4o Na hipótese do inciso II do § 2o, havendo recolhimento anterior ao início do
procedimento fiscal, em valor superior ao demonstrado, a pessoa jurídica poderá
apresentar demonstrativo retificador, em atendimento a intimação fiscal e nos
termos desta, para sanar erro de fato, sem prejuízo das penalidades previstas no
Capítulo II.
§ 5o A pessoa jurídica que entregar Dacon retificador, alterando valores que
tenham sido informados na Declaração de Débitos e Créditos Tributários
Federais (DCTF), deverá apresentar, também, DCTF retificadora.
Voltando ao caso em tela, a própria DRJ afirma que o sistema da Receita
Federal não considerou os últimos demonstrativos entregues pela
Recorrente em 2012. Sequer indicou a ocorrência de uma das hipóteses
do § 2o do Art. 10 da mencionada Instrução Normativa.
Logo, ciente a Recorrente do DDE em 15/04/2013, e entregues os Dacon
retificadores em 2012, imperiosa a consideração de tais documentos na
análise da certeza e liquidez do crédito indicado no PER no
09808.27342.241012.1.5.11-9330, aproveitado para quitação do débito
declarado na Dcomp no 29273.64870.311012.1.3.11- 2190.
Ratificando a necessidade de análise dos dados constantes nas
declarações retificadoras, peço venia para reproduzir trechos do voto no
Acórdão no 3402-006.873:
(...)
Fl. 213
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-013.226 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.902420/2013-12

Como um elemento modificativo relevante ao despacho decisório, o contribuinte
evidenciou que retificou suas declarações antes da transmissão do pedido de
compensação, sem qualquer justificativa apresentada pela fiscalização quanto às
razões pelas quais as declarações retificadoras, recepcionadas no sistema, teriam
sido simplesmente desconsideradas.
Ora, a DCTF retificadora tem a mesma natureza da retificada, substituindo-a
integralmente, conforme disciplinado no art. 9, §1o da Instrução Normativa RFB
no 1.110/2010, vigente à época da transmissão da DCTF retificadora:
[omissis]
No mesmo sentido é a previsão no art. 10, §1o da Instrução Normativa RFB no
1.015/2010, vigente à época da transmissão do DACON retificador:
[omissis]
Nos presentes autos, a empresa devidamente transmitiu DACON retificador que
refletiu as informações retificadas na DCTF, ambas transmitidas e recepcionadas
no sistema da Receita Federal em 29/08/2013. Ademais, não foram apontadas
quaisquer razões pelas quais as declarações retificadoras poderiam ser admitida
como “sem efeito” na forma do §2o do art. 9o da IN 1.110/2010 e do art. 10 da IN
1.015/2010, acima transcritos, sendo que a redução dos débitos realizadas pelo
sujeito passivo deve ser admitida.
Ora, considerando a existência de DCTF e de DACON retificadas sem quaisquer
dos obstes normativos (dentro do prazo e para reduzir débitos não fiscalizados e
não enviados para Dívida ativa), “a não-homologação da compensação deveria,
obrigatoriamente, estar alicerçada em razões que demonstrassem a insubsistência
da retificação processada, o que, no entanto, não restou consignado nos autos.” É
o que bem consignou o Conselheiro Francisco José Barroso Rios como redator
ad hoc do acórdão 3802-004.252, assim ementado:
(...)
Diferentemente do que entendeu a DRJ no presente caso, a DCTF e o DACON
retificadores apresentados em 2013, antes de qualquer procedimento fiscal e
antes da própria transmissão do PER/DCOMP, substituíram integralmente as
declarações originais transmitidas em 2009, indevidamente tomadas por base
para a transmissão do despacho decisório.
Assim, cabe ser cancelado o despacho decisório proferido, por vício em sua
motivação, vez que considerou dados desatualizados constantes do sistema da
Receita Federal (informações das declarações originais, quando deveriam ser
considerados os dados das declarações retificadoras).
Pelo exposto, dou parcial provimento ao Recurso Voluntário para
cancelar o Despacho Decisório Eletrônico recorrido, e determinar que
novo despacho seja emitido com base nos Dacon retificadores.

Fl. 214
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-013.226 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.902420/2013-12

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar parcial
provimento ao recurso voluntário, para cancelar o Despacho Decisório Processo Eletrônico
recorrido e para que novo DDE seja emitido com base nos DACON retificadores.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente Redator

Fl. 215
DF CARF MF
Original